Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS E DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL. ANTERIOR CORREÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INJÚRIA RACIAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CULPABILIDADE. NÃO CABIMENTO. AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Verificada a ocorrência de erro material, que foi retificado pelo Magistrado de origem, de ofício, antes da interposição do apelo, resta ausente o interesse da parte em recorrer quanto a aspecto relacionado a tal ponto. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática das infrações penais de injúria racial, vias de fato, ameaça e de lesão corporal, bem assim acerca da responsabilidade dos acusados, sendo inviável a absolvição pretendida. Inviável também o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois não ficou demonstrado nos autos que o ofendido teria dado início à agressão, tampouco que teria, em algum momento, agredido os réus. Afigura-se correta a avaliação desfavorável do vetor das consequências do crime, considerando os reflexos relevantes causados na rotina das vítimas, sobretudo em razão do medo que passaram a nutrir em razão das agressões desproporcionais e injustas experimentadas. Incabível a valoração negativa da culpabilidade na hipótese em que a reprovabilidade social da conduta não excedeu o normal ao tipo penal. Sendo possível inferir dos autos, ao menos em tese, que a discussão teria tido início porque a vítima teria quase atropelado os réus, que caminhavam pela rua, quando a vítima chegava em sua residência, mostra-se incabível a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea a, do Código Penal. Evidenciado que o delito foi praticado em concurso de pessoas, não há como afastar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no parágrafo único, do artigo 2o-A, da Lei no 7.716/1989, instituída por meio da Lei no 14.532/2023, que entrou em vigor antes do cometimento do crime. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservada. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.